Tribunal: TJMT
Processo: 1020417-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020417-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE LIBIO MACIEL - CPF: 361.579.531-87 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E OBSTAR NEGATIVAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO
.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos relacionados a cartão de crédito supostamente não solicitado pelo autor, bem como para que se abstenha de incluir o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 500,00
em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao autor/agravado, diante da impugnação da instituição financeira; (
ii
) aferir a presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os débitos e obstou a negativação do nome do consumidor; e (
iii
) analisar se o valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, pois a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) não foi elidida por prova robusta em contrário, sendo a impugnação do banco agravante genérica e desprovida de elementos que demonstrem a capacidade financeira do agravado.

4. A probabilidade do direito do autor/agravado está demonstrada, em cognição sumária, pelos extratos que indicam débitos em cartão de crédito que alega não ter contratado ou utilizado.

5. O perigo de dano é evidente, uma vez que a continuidade dos descontos compromete a subsistência do consumidor e há o risco iminente de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, configura dano de difícil reparação.

6. A multa diár
ia no valor de R$ 500,00
mostra-se necessária e adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, não se revelando exorbitante ou desproporcional, especialmente considerando o porte econômico da agravante, e sem gerar enriquecimento ilícito à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige prova robusta que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, não sendo suficiente a mera alegação
genérica da parte contrária.
2
.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos
referentes ao cartão de crédito
que
que alega não ter contratado ou utilizado
.
3.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 99, § 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, Rel.
Des(
a).
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébit
o e Pedido de Tutela Antecipada
(Processo
nº 1034083-45.2025.8.11.0041)
que lhe move
JOSÉ LIBIO MACIEL.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o banco réu, no prazo de 05 (cinco) dias suspenda todos os débitos automáticos relacionados ao cartão
Ourocard
Fácil Visa nº 4855.4640.1703.0800; se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes ou, caso já o tenha feito, que proceda à sua retirada em razão dos débitos do referido cartão; e fixou multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas. Na mesma oportunidade, o juízo de origem concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão.
Impugna
a concessão da justiça gratuita ao agravado, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência. Argumenta, ainda, a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, por não vislumbrar a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Por fim, insurge-se contra a multa cominatória fixada, reputando-a excessiva, desproporcional e com prazo de cumprimento exíguo, o que poderia ocasionar enriquecimento ilícito do agravado.
Pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu total provimento para revogar a tutela de urgência e a multa aplicada.

Liminar indeferida (ID 295416367).

Contraminuta pelo não provimento (ID 296586357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Primeiramente, o agravante insurge-se contra o deferimento da gratuidade da justiça ao agravado. Contudo, sem razão.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Cabe à parte contrária, portanto, o ônus de elidir tal presunção por meio de prova robusta, o que não ocorreu no caso em tela. A impugnação do banco é genérica e não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre a capacidade financeira do agravado de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do seu sustento.

Ademais, o juízo de origem, ao analisar a documentação, constatou que o agravado aufere proventos modestos, os quais estariam sendo
comprometidos
por descontos indevidos, o que reforça a necessidade do benefício.

Portanto, mantenho a concessão da justiça gratuita.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, trouxe cópias de extratos do suposto cartão de crédito que alega não ter solicitado, recebido ou utilizado. (Id.
191062885 – processo
origem).

A relação jurídica consumerista e a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço são matérias pacificadas, inclusive sob a ótica da Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação
compromete sua subsistência e gera abalo financeiro imediato
.
Soma-se a isso o risco iminente de negativação
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, configura dano de difícil reparação.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“[...]
1
.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes
, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado
em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013)”.

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$
500
,00,
entende que este
se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento
indevido a parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantenho integralmente a
r.
decisão agrav
ada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025